Tribunal: STF
Processo: HC 111400
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
Habeas corpus. 2. Execução penal. 3. Falta disciplinar grave. 4. Dias remidos. Lei penal mais benéfica. Perda limitada ao máximo de 1/3. Aplicação retroativa da Lei 12.433/2011. 5. Concessão da ordem a fim de que o Juízo das Execuções Criminais reanalise a situação do paciente, atentando-se para os novos parâmetros.